Tribunal: TJMT
Processo: 1023360-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023360-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), VILSON SARMENTO DA SILVA - CPF: 007.115.151-66 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023360-32.2021.811.0000

AGRAVANTE:

VILSON SARMENTO DA SILVA

AGRAVADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILSON SARMENTO DA SILVA
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito em Substituição Legal da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Alethea Assunção Santos
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1000573-39.2019.8.11.0045
, proposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, que indeferiu o pleito do requerido, ora agravante, de restituição do bem e manteve a busca e apreensão do veículo Volvo, HF 440, ano 2008/2008, cor prata, placa NIY 3917.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que, no momento, encontra-se em situação de inadimplência, o que ensejou o deferimento da liminar no pedido de busca e apreensão interposto pela instituição agravada perante o Juízo singular, a qual já foi cumprida, culminando com a apreensão do veículo.

Assevera que requereu a revogação da medida liminar concedida pela autoridade judiciária de primeiro grau, tendo em vista a não comprovação de notificação válida, pressuposto para a constituição da mora, e, consequentemente, inadmissibilidade da ação, bem como sustentou a incompetência territorial do Juízo daquela Comarca para apreciação do feito; porém, a pretensão restou inexitosa.

Sob a ótica do agravante, a decisão deferindo a busca e apreensão merece ser reformada, visto que proferida em evidente desconformidade com os seus direitos e inobservância dos preceitos legais, porquanto não ficou devidamente configurada a mora, consoante enunciado da Súmula 72/STJ.

Quanto ao ponto, sustenta que não houve a notificação extrajudicial válida, pois a agravada juntou comprovantes de notificação extrajudicial, os quais constam endereços incorretos.

Por outra vertente, quanto à incompetência territorial, ressalta que
“a própria notificação extrajudicial e o protesto do título foram realizados em comarca diversa e ao arrepio da legislação vigente, sendo que a presente ação de busca e apreensão não poderia ter sido proposta na comarca de Lucas do Rio Verde, MT, mas sim no domicílio do devedor, o qual, por se tratar da cidade de Itanhangá, MT, pertence à comarca de Tapurah, MT”
(sic – Id. 113965957, p. 8).

Assim, sustenta que a decisão proferida por Juízo incompetente deve ser declarada nula.

Com essas considerações, entende que está configurado o
fumus boni iuris
e o perigo de dano irreparável, pois o bem apreendido é o objeto que garante seu sustento, razão pela qual pugna, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que seja deferido efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, a fim de ver revogada a decisão que deferiu a busca e apreensão do seu veículo, bem como sua imediata restituição, e no mérito,
pede pela confirmação dos efeitos da tutela requerida, com o provimento deste instrumento, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 23/12/2021, pelo juiz Plantonista Des. Pedro Sakamoto (id. 113987482).

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certidão de decurso do prazo acostada no Id. 117917990.

Preparo devidamente recolhido (Id.
120462468).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
VILSON SARMENTO DA SILVA

busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
,
que indeferiu seu pedido de restituição do bem móvel e manteve a busca e apreensão do veículo Volvo, HF 440, ano 2008/2008, cor prata, placa NIY 3917.

Para tanto, reproduz os mesmos argumentos aventados perante a autoridade judiciária de primeiro grau, quais sejam, a ausência de comprovação de notificação válida, pressuposto para a constituição da mora, e, consequentemente, admissibilidade da ação, bem como a incompetência territorial do Juízo daquela Comarca para apreciação do feito.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Em análise dos documentos juntados à exordial, verifica-se que quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante declarou como sendo seu endereço o situado à
“A
v. Curitiba, no 90, Bairro Centro, Cidade Simioni, CEP 78457-900 (inexistente nos registros dos Correios), Estado de Mato Grosso
”
(Id. 18785942 - Pág. 3 – autos de origem).

No caso em análise, vê-se que a instituição agravada encaminhou duas notificações extrajudiciais, sendo a primeira no endereço descrito como Rua Curitiba, no. 90, Centro, Município de Lucas do Rio Verde (Id. 113965962, pp. 68-70), e a segunda, junto à Rua Curitiba, no. 90, Distrito de Simioni, município de Sorriso/MT (Id. 113965962, pp. 20-23).

Lado outro, o agravante sustenta que seu endereço correto seria aquele constante na Rua Curitiba, no. 90, Distrito de Simioni, pertencente ao município de Itanhangá/MT, todavia deixou de encartar aos autos qualquer comprovante que ateste que o endereço mencionado e fornecido à empresa agravada seria aquele pertencente ao município de Itanhangá, conforme muito bem pontuado pelo Magistrado plantonista.

De mais a mais, o contrato particular de compra e venda de bens móveis com pacto adjeto de alienação fiduciária foi efetuado no município de Lucas do Rio Verde, assim como o reconhecimento de firma do agravante foi efetuado perante o Cartório do 2o Ofício daquele município e Comarca, à exemplo do constante do Certificado de Registro de Veículo (Id. 113965962, p. 18), donde se extrai apenas o endereço constante na
“Av. Curitiba, 90, Centro, Simioni – MT”
,

que também foi autenticado e teve firma reconhecido junto ao Cartório do 2o Ofício do município e Comarca de Lucas do Rio Verde.

Logo, se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.

Importa ressaltar que o banco credor promoveu o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou
ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”

(id. 32307818 - Pág. 1 e 2), constituindo regularmente o devedor em mora.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo ao presente (AR negativa – “endereço insuficiente”), em voto de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, desconstituiu a sentença de primeiro grau e determinou o regular processamento do feito. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.

Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).

Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei no 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL E PROTESTO EM CARTÓRIO DE COMARCA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).
2 – In casu, proposta Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que após tentativa de Notificação via correio, no endereço constante do contrato, procedeu com a Notificação Extrajudicial pela via Cartorária na Comarca de domicílio do devedor, e consequente protesto a dívida, medidas estas suficientes para constituição do devedor em mora.
3 – A configuração dos elementos acima impõe a marcha natural da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1000490-04.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Portanto, inexistindo prova de irregularidade da notificação realizada pelo Tabelião, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição do devedor, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Por fim, consigno que
considerando que a efetivação do contrato de compra e venda e alienação fiduciária se deu na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, também não vejo como certa a alegada incompetência territorial, de modo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022